Tribunal: TJMT
Processo: 1018447-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018447-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), COMERCIAL DE ALIMENTOS TSURU LTDA - CNPJ: 43.279.921/0001-48 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), LETICIA ALVES TSURU - CPF: 043.525.831-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica – REGISTRO DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO – PROPRIETÁRIA QUE NEGA ALIENAÇÃO – FIDUCIANTE NEGA RELAÇÃO JURIDICA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BAIXA DO GRAVAME CONCEDIDA PELO JUÍZO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – multa diária – mantida - RECURSO DesPROVIDO.

Considerando as alegações trazidas aos autos, bem como a informação de que a parte que figura fiduciante, de igual forma nega a relação jurídica com a instituição financeira, entendo que correta a decisão do juízo, devendo a decisão ser mantida.

Multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento injustificado, limitada ao patamar a 30 dias-multa , se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente e compatível com a obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A

em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 101954-65.2023.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica – proposta por COMERCIAL DE ALIMENTOS TSURU LTDA - deferiu o pedido de tutela para determinar que o requerido ora agravante, no prazo de 05 dias providenciasse a baixa do gravame da alienação fiduciária do veículo descrito na inicial, sob pena de multa
diária que fixou no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que o Agravado na ação de origem alega que teria sido surpreendida com a ocorrência de alienação fiduciária no veículo que alega ter posse por contrato de compra e venda decorrente da formalização do contrato de financiamento junto ao Banco Pan de no 093269638.

Assim, requereu a referida baixa e indenização por dano moral.

Alega que a decisão que deferiu a tutela resolveu, de forma equivocada, parte do mérito da demanda, excluindo a chance do banco agravante de exercer o direito da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual vem o banco insurgir-se através deste agravo de instrumento.

Sustenta ausência de intimação válida e nulidade dos atos praticados em desobediência aos preceitos legais.

Assevera que apesar do deferimento da liminar, com o início da fase de cumprimento, e tendo o juízo “a quo” procedido com a intimação do Banco demandado para suspensão da alienação do veículo ora discutido, há nulidade de atos praticados no processo.

Como demonstrado, em todo o andamento processual e também em sede de Embargos de Declaração à decisão atacada, todo o mérito discutido na demanda encontra-se pendente de julgamento pelo processo conexo, que tramita em detrimento à legitimidade ou não do contrato de financiamento de no 093269638 em nome de GECI RICARDINO CINTRA, sob o no 1017892- 13.2023.8.11.0002.

Alega que não tem meio de cumprir a decisão agravada por não haver comprovação de que o contrato é legítimo.

Subsidiariamente destaca a necessária redução da multa aplicada, a qual se aproxima do valor atribuído a causa.

Requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, conferido ao recurso efeito suspensivo liminar, para conhecer o presente recurso, para liminarmente, e inaudita altera para impedir qualquer imposição pecuniária ao Banco Pan por eventual descumprimento da obrigação discutida na lide, imposta no decisum recorrido até o trânsito em julgado do presente recurso.

No mérito, pleiteia a revogação da tutela concedida em que determinou, antes da apreciação do mérito da demanda, a baixa do gravame, ora agravado.

Requer a readequação da periodicidade da multa, conforme já explanado; Protesta, ainda, a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Declara-se, ainda, a autenticidade dos documentos que instruem o presente recurso.

Requer ainda que todas as intimações deste processo sejam feitas exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome de FELICIANO LYRA MOURA, advogado inscrito na OAB/PE sob o no 21.714 e OAB/MT 15.758-A, com endereço profissional constante do timbre.

A liminar foi indeferida (id.n.o 178904153).

Contrarrazões (id.n.o 181839667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 101954-65.2023.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica – proposta por COMERCIAL DE ALIMENTOS TSURU LTDA - deferiu o pedido de tutela para determinar que o requerido ora agravante, no prazo de 05 dias providenciasse a baixa do gravame da alienação fiduciária do veículo descrito na inicial, sob pena de multa.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“Da tutela de urgência

(...)

Efetivamente, tenho que a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelo CNPJ da parte autora (id. 119392231), aliado ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (id. 119392238) e pelo Boletim de Ocorrência (id. 119392239), que evidenciam a propriedade da parte autora no veículo que ocorreu o gravame e corroboram a narrativa apresentada na inicial.

Outrossim, denota-se do documento expedido pelo DentranNet (id. 119394841), o gravame registrado pelo requerido no dia 13/01/2023 em nome do Senhor Geci Ricardino Cintra, decorrente de alienação fiduciária no veículo em propriedade da parte autora, impedindo que o automóvel seja licenciado.

Não apenas, a parte autora ainda colaciona nos autos o processo de no 1017892-13.2023.8.11.0002, em que o terceiro, Geci Ricardino Cintra, ajuizou ação contra o requerido desta exordial, alegando desconhecer o veículo e o financiamento que o Banco Pan registrou em seu nome juntamente com o gravame.

Registre-se, ainda, a propósito do tema, que a Resolução no 320/2009 do CONTRAN, que especifica normas relativas à inclusão e baixa eletrônica de gravames de alienação fiduciária de veículos, determina que a instituição financeira é a responsável pelas inserções e liberações de gravames, conforme art. 7o, in verbis:

“Art. 7o O repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados.”

Por derradeiro, não há que se pôr em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da manutenção do gravame indefinidamente, implicando em efetiva limitação à livre utilização e disposição do veículo, especialmente diante da impossibilidade de licenciar, como descrito no id. 119394841.

Ademais, tal medida em nada traz prejuízo ao requerido, uma vez que se for verificada a legitimidade do registro de alienação fiduciária, poderá proceder com a nova inserção da restrição no veículo.

Posto isso,
defiro
o pedido de tutela, pelo que
determino a intimação do requerido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo descrito na inicial, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.”

O Agravante por sua vez, pretende a revogação da tutela concedida em que determinou, antes da apreciação do mérito da demanda, a baixa do gravame, ora agravado, bem como a readequação da periodicidade da multa, conforme já explanado.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de se determinar à instituição financeira recorrida que proceda a baixa do gravame atrelado ao veículo na data de 13/01/2023.

A parte agravada ingressou com a demanda de origem alegando em síntese, que
ao tentar realizar o pagamento do licenciamento veicular, foi surpreendido ao notar um gravame, registrado pelo requerido alienando fiduciariamente o seu veículo para um terceiro, sendo o Senhor Geci Ricardino Cintra, em janeiro de 2023.

Ainda, que o Sr. Geci Reicardino, que figura como fiduciante, ingressou com ação declaratória de inexistência de contrato /débito c/c indenização por dano moral – no 1017892-13.2023.8.11.0002 – negando o vínculo contratual com o Réu.

Os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência são regulados pelo art.
300
, caput, do
Código de Processo Civil de 2015
:

“Art.
300
. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Analisando-se os documentos coligidos aos autos, verifica-se que o veículo, de fato, é de propriedade do autor.

Assim, considerando a alegações trazidas aos autos, bem como a informação de que a parte que figura fiduciante, de igual forma nega a relação jurídica com a instituição financeira, entendo que correta a decisão do juízo, devendo a decisão ser mantida.

Mister consignar que

a anotação indevida impede livre disposição bem pelo proprietário.

No que tange ao pedido de redução da multa diária, sob alegação de que está em monta elevada, necessitando ser reduzida.

Tenho que, embora seja legal a aplicação da multa por descumprimento, deve-se estipular valor em consonância com os princípios que regem as relações jurídico - processuais, a saber: os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Evidenciada a existência de desproporcionalidade ou excessos de causar lesão a uma das partes ou ganho excessivo à outra é dever do juiz intervir e adequar a multa pecuniária a parâmetros razoáveis, e essa modificação pode ser realizada pelo magistrado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provação da parte.

No presente caso, penso que o valor de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento injustificado, limitada ao patamar a 30 dias-multa , se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente e compatível com a obrigação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024